Tribunal: TCU
Processo: 004.192/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2283/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.192/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana de Liz dos Anjos (XXX.505.279-XX); Ana Paula Neves (XXX.679.808-XX); Audrey Cunha de Lima (XXX.076.609-XX); Franciele Lopes (XXX.074.689-XX); Giovana Rezende Bortolassi (XXX.522.519-XX); Ingrid Christine Rodrigues (XXX.165.699-XX); Keury Fabris Marcon (XXX.938.799-XX); Luis Guilherme Rocha Pereira (XXX.472.459-XX); Pamela Rodrigues Garcia de Souza (XXX.181.069-XX); Tayrone Domingos de Oliveira (XXX.184.889-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.